Tribunal: CARF
Processo: 10580.723400/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723400/2017-13
ACÓRDÃO
3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAYA PARTICIPAÇÕESLTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2004
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que a concedente do
crédito não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta
corrente configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a
qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de
registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
RECURSOS
CONTABILIZADOS
EM
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas
de capital (AFAC), o aporte de recursos financeiros efetuados não se
caracteriza como uma operação de crédito correspondente a mútuo,
afastando-se a configuração do fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da
Lei no 9.779/99.

ACÓRDÃO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-44.925, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto
de Infração lavrado para cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), decorrente de operações equivalentes a mútuo.
Durante a análise dos livros contábeis, a fiscalização identificou a existência das
seguintes rubricas: Crédito com Ligadas; Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC);
Direitos Creditórios; Contas a Receber; Empréstimos a Terceiros Pessoa Física; e Empréstimos a
Terceiros Pessoa Jurídica, evidenciando repasses de recursos para empresas coligadas e pessoas
físicas relacionadas, em contas-correntes típicas de operações sujeitas à incidência do IOF.
Em decorrência dessas constatações, foi lavrado Auto de Infração exigindo o
recolhimento do IOF sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas, bem como
entre pessoa jurídica e pessoa física, ocorridas no ano-calendário de 2014.
O procedimento fiscal foi detalhadamente descrito no Relatório Fiscal juntado às fls.
108 a 118 do Auto de Infração, conforme trecho a seguir (fl. 108):
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
3

O valor do crédito perfazia o montante de R$1.560.144,65 incluídos juros de mora e
multa de 150%. A fundamentação do Auto se baseou no art. 13 da Lei no 9.779/99.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando:
● i) a ausência de amparo legal para a cobrança do IOF,
● ii) a inaplicabilidade do Parecer Normativo CST no 07/1984 aos casos de IOF,
● iii) ser indevida a cobrança do IOF sobre as operações registradas sob as rubricas
Direitos Creditórios (Conta 1.2.1.04) e Contas a Receber (Conta 1.2.1.07),
● iv) erro na forma de apuração do IOF cobrado pelo Auto de Infração,
● v) que a Fiscalização “claramente extrapola o limite estabelecido pelo §14, do
art. 7o, do Decreto no 6.303/2007, na medida em que o IOF cobrado supera, em
muito, o resultado da multiplicação (Principal x 365) x 0,0041%, a ser aplicada
ao caso” e
● vi) substituição da multa qualificada (de 150%) para o patamar de 75%;
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente, em parte, a Impugnação da ora Recorrente, afastando a multa
qualificada (item ‘vi’ acima listado) por entender que a Fiscalização não apontou, claramente, sua
motivação nos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Todavia, os membros da Turma mantiveram a
autuação com base na apuração realizada pela fiscalização, que considerou os saldos das contas
existentes em 1o de janeiro de 2012 para fins de cálculo da base tributável. O acórdão ficou assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
4
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF. As operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer
pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o concedente do
crédito não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS. A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente
configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla
dada pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros,
como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação
específica.
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. Não estando
demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um pagamento
antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de recursos
financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF,
previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito, para fins
de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. As multas de ofício que não
forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos, estão sujeitas à incidência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. Somente cabe a qualificação da multa para o
percentual de 150% quando comprovada a intenção do agente em praticar fraude. A
multa de 150% exige a demonstração do dolo de impedir ou retardar o conhecimento, pela
autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a empresa contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no
qual reitera integralmente os argumentos já expostos na impugnação, requerendo a
improcedência do lançamento fiscal referente ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC (Conta 1.2.1.03) e a nulidade das operações contabilizadas sob as rubricas Direitos
Creditórios (Conta 1.2.1.04) e Contas a Receber (Conta 1.2.1.07), por entender que tais operações
estão fora do campo de incidência do IOF.
No que tange, contudo, às rubricas Crédito com Ligadas (Conta 1.2.1.02),
Empréstimos a Terceiros Pessoa Física (Conta 1.2.1.08) e Empréstimos a Terceiros Pessoa Jurídica
(Conta 1.2.1.09), a contribuinte pugna pela parcial procedência do lançamento, alegando que a
cobrança deve observar o limite previsto no §14 do art. 7o do Decreto no 6.303/2007.
É o relatório.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
5
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual
deve ser admitido.
O presente Recurso Voluntário visa à reforma do Acórdão no 04-44.925, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE, que manteve o lançamento de ofício decorrente da falta de apuração,
declaração e recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), referente ao período de janeiro a dezembro de 2014.
A controvérsia central reside em decidir se as operações realizadas pela Recorrente
possuem natureza jurídica de mútuo, sujeitando-se, assim, à incidência do IOF, bem como à
aplicação da multa isolada de 75% em razão da omissão.
Passo a decidir.

a. Amparo legal para a cobrança do IOF e o adiantamento para futuro aumento de capital –
AFAC (conta 1.2.1.03).
A auditoria realizada nos livros contábeis do sujeito passivo identificou, no plano de
contas adotado, a existência, no grupo “Realizável a Longo Prazo” (Ativo Não Circulante, conta
1.2.1), de subcontas denominadas “Crédito com Ligadas”, “Adiantamentos para Futuro Aumento
de Capital” (AFAC), “Direitos Creditórios”, “Contas a Receber”, “Empréstimos a Terceiros Pessoa
Física” e “Empréstimos a Terceiros Pessoa Jurídica”.
A divergência verificada entre o volume de recursos creditados nas contas correntes
(movimentação financeira) da Recorrente foi parcialmente explicada por esta como decorrente de
entradas a título de contratos de mútuo e empréstimos diversos. Os repasses realizados entre a
Recorrente e outras pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de mútuos, empréstimos ou
AFAC’s, foram objeto do Termo de Intimação Fiscal no 001, quanto ao recolhimento do IOF.
Em resposta ao referido Termo de Intimação, datada de 18/11/2016, a Recorrente
afirmou não ser devido o recolhimento do IOF sobre os saldos das contas relacionadas a AFAC
(conta 1.2.1.03), bem como sobre as contas de Direitos Creditórios (1.2.1.07) e Contas a Receber
(1.2.1.07). No tocante a esta última, informou que o saldo está vinculado à venda de imóvel, cujo
valor ainda não teria sido recebido, sem, contudo, apresentar comprovação documental suficiente
a esse respeito.
A Recorrente sustenta que, ao dispensar os AFAC’s do tratamento fiscal aplicável
aos contratos de mútuo, a fiscalização, amparada pelo Acórdão recorrido, ultrapassou os limites
da regra matriz de incidência do IOF, criando obrigação tributária em desconformidade com a
legislação vigente.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
6
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte entregou
sua escrituração contábil (livros Diário e Razão) e solicitou prorrogação do prazo para
apresentação dos extratos bancários.
Posteriormente, foi apresentada cópia simples de suposto contrato de compra e
venda de imóvel situado no município de Saubara, datado de 09/09/2009, sem registro no órgão
competente, no valor de R$ 1.666.500,00, celebrado entre HAYA LTDA e MARIA PAULA LANAT
SUAREZ (CPF no 041.816.035-04). Conforme a escrituração contábil até 31/12/2014, o valor
permanece registrado no ativo não circulante do fiscalizado, demonstrando a intenção de
evidenciar que o valor da venda não teria sido recebido, o que sugere tratar-se, na verdade, de
empréstimo, e não de venda.
Cabe destacar que os Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (AFAC’s) e os Contratos de Compra e Venda de Bens Imóveis, para surtirem
efeitos perante terceiros, devem ser registrados em cartório, conforme preceitua o art. 221 do
Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002).
No que se refere ao recolhimento do IOF sobre as operações de crédito, o
contribuinte apresentou apenas contrato registrado na JUCEB sob protocolo no 160703271,
datado de 26/12/2016, firmado entre Patrimonial Venture S/A e Haya Participações Ltda.
Importa mencionar que a Patrimonial Venture S/A foi autuada em 2016 pela
ausência de recolhimento do IOF sobre diversos contratos de mútuo e AFAC’s concedidos a
inúmeras empresas coligadas, pessoas físicas e jurídicas pertencentes majoritariamente ao seu
grupo econômico. A recorrente figura como uma das duas controladoras da Patrimonial Venture
S/A. Não foram apresentados contratos de mútuo referentes às operações denominadas Direitos
Creditórios, tampouco qualquer documentação comprobatória dos demais empréstimos
concedidos.
Ao mesmo tempo, a Recorrente alega que não ocorreu a perfeição da Regra Matriz
de Incidência do IOF, nos seguintes termos:

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
7
De um lado, a Recorrente defende que os Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital - AFACs não estariam alcançados pelo referido art. 13 da Lei n° 9.779/1999, não devendo
incidir o IOF sobre operações de aporte de capital a título de AFAC.
De outro, a Fiscalização descaracterizou os AFAC’s lançados, haja vista o lapso
temporal de anos entre a disponibilização dos valores e sua capitalização, como se depreende das
fls. 297 do acórdão recorrido:
“Assim, considerando que os valores dos adiantamentos já haviam sido disponibilizados
antes do ano-calendário de 2014, (...), que a única capitalização comprovada pelo
Impugnante, os Adiantamento para futuro Aumento de Capital – AFAC aportados na
Patrimonial Venture S/A, só veio a ocorrer em 23 de dezembro de 2016, conforme Ata da
Assembleia Geral Extraordinária realizada pela Patrimonial Venture S/A, devidamente
registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB (Protocolo no
16/070327-1), anexa às fls. 214/218; que não ficou demonstrado, pela documentação
constante no Auto, que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou cotas a serem
criadas quando do aumento de capital nas demais empresas em questão; e crédito
conforme conclusões (...) que ficou consignada a operação de credito (...)”.

O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC consiste em uma
operação pela qual uma sociedade que necessita de recursos financeiros recebe aportes dos seus
sócios ou controladores, mediante transferência de valores para sua coligada ou controlada, com
a finalidade específica de futura capitalização da investida. Quando ocorre a conversão desses
recursos em capital social, gera-se a correspondente emissão de ações em favor do investidor.
Por outro lado, nas operações de mútuo, ocorre o empréstimo de coisas fungíveis,
como dinheiro, obrigando o mutuário a restituir ao mutuante, nos termos do artigo 586 e
seguintes do Código Civil de 2002, coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Dessa forma, o AFAC não se confunde com as operações de mútuo. Enquanto o
primeiro destina-se ao aumento da participação societária dos sócios na empresa, sem obrigação
de restituição, o mútuo caracteriza-se pelo empréstimo de recursos financeiros, com a
correspondente obrigação de devolução, com ou sem acréscimos de juros.
Embora o AFAC seja prática comum, especialmente em sociedades de grande porte,
o ordenamento jurídico societário brasileiro não disciplina diretamente tal operação. A Lei das
Sociedades por Ações (Lei no 6.404/1976) permanece omissa quanto ao tratamento dos valores
recebidos a título de futuros aumentos de capital.
Contudo, a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 1.159/2009,
que aprova o Comunicado Técnico CT 01, que orienta sobre as novas práticas contábeis adotadas
no Brasil decorrentes da Lei no 11.638/07 e da Medida Provisória no 449/08, destaca um aspecto
relevante acerca das operações de AFAC.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
8
Segundo o referido Comunicado Técnico, quando não existe a possibilidade de
devolução dos recursos, estes devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de
Capital Social; caso contrário, devem ser contabilizados no Passivo Não Circulante.

RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No 1.159 DE 13.02.2009
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência sobre a
forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta
de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante.

Ademais, cumpre salientar que o adiantamento para futuro aumento de capital
deve ser formalizado originariamente para tal finalidade, denotando, assim, sua irreversibilidade
ou irretratabilidade. Para tanto, é imprescindível que seja precedido de instrumento contratual
formal que ateste essa circunstância, seguido dos devidos lançamentos contábeis compatíveis.
No presente caso, a dilatação temporal entre a disponibilização dos recursos e o
efetivo aumento do capital social, sem qualquer justificativa plausível, indica que tais recursos
podem não ter como fundamento um futuro aumento de capital, mas, sim, o mero suprimento de
caixa da empresa, sem a incidência dos encargos financeiros ou tributários próprios das operações
de mútuo.
Nesse sentido, é oportuno destacar a jurisprudência consolidada que reforça tal
entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DESCARCATERIZAÇÃO.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A MÚTUO. INCIDÊNCIA. Descaracterizado o
Adiantamento para Futuro Aumento Capital - AFAC, em razão da ausência de
compromisso formal e da longa e injustificada demora (mais de cinco anos) para a
capitalização, cabe a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas prevista no art. 13 da Lei no
9.779/99.(Acórdão no 9303-009.825. Relator: Rodrigo da Costa Possas. 3a TURMA/3a
SEÇÃO – CSRF).

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
9
Portanto, não restou demonstrado que os recursos repassados representassem, de
fato, pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC). Dessa forma, é
inviável presumir que tais aportes financeiros não configuram operações de crédito típicas de
mútuo, afastando-se, assim, a caracterização do fato gerador do IOF, nos termos do artigo 13 da
Lei no 9.779/99.
Além disso, não foi formalizado qualquer compromisso vinculante entre a
prestadora e a tomadora dos recursos que evidenciasse, de forma clara e irrevogável, o propósito
de aumento de capital social.
Diante do exposto, não assiste razão à recorrente quanto a esse ponto.

● Alegação de Impossibilidade de Incidência de IOF sobre as Operações Realizadas pela
Recorrente. Violação ao Princípio da Legalidade e da Tipicidade Cerrada.
A Recorrente sustenta que as transferências realizadas configurariam operações
não sujeitas à tributação. Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a hipótese
encontra respaldo expresso na legislação vigente.
O fundamento legal para o lançamento reside no caput do artigo 13 da Lei no
9.779/99, que estabelece que as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, estão
sujeitas à incidência do IOF, conforme as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. Nesse contexto, a
responsabilidade pelo recolhimento e pagamento do imposto recai sobre a pessoa jurídica que
concede o crédito.
Da análise da sistemática prevista no caput do artigo 13 da referida lei, infere-se
que o IOF incide não apenas sobre as operações de crédito intermediadas por instituições
financeiras, mas também sobre aquelas realizadas diretamente entre quaisquer pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Ressalte-se que não há qualquer distinção legal quanto à
realização das operações entre empresas do mesmo grupo econômico, bastando que as
operações se caracterizem como mútuo.
No que tange à alegação de que o IOF incidiria exclusivamente sobre operações de
“mútuo”, cumpre esclarecer que o mútuo constitui uma espécie dentro do gênero “operações de
crédito”, sobre as quais a Constituição Federal autoriza a instituição do IOF. Nesse sentido,
inclusive, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o âmbito constitucional da
incidência do IOF sobre operações de crédito não se restringe às praticadas por instituições
financeiras. Assim, o imposto pode incidir sobre negócios jurídicos em que uma das partes realiza
uma prestação presente com a expectativa de restituição futura, caracterizando a operação como
mútuo.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
10
A título ilustrativo, cita-se a ementa do Recurso Extraordinário no 590.186/RS, no
qual foi debatida a constitucionalidade, à luz do artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, do
artigo 13, caput, da Lei no 9.779/99, que prevê a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoa jurídica e pessoa física ou entre
pessoas jurídicas não pertencentes ao sistema financeiro:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA QUE
NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal
já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código Tributário Nacional,
que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de crédito realizadas por instituições
financeiras” (ADI 1763, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020). II – O
mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo
“operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art.
153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a
terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. III – Fixação de tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”. IV – Recurso
Extraordinário a que se nega provimento. (RE no 590.186/STF. RELATORIA: MIN.
CRISTIANO
ZANIN.
Julgamento
em:
09/10/2023.
DJE publicado em 17/10/2023).

A tese de julgamento, numerada como Tema 104 na sistemática dos recursos com
Repercussão
Geral
no
Supremo
Tribunal
Federal,
foi
assim
consignada:

“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras.”

O mérito da questão está claramente delimitado e consolidado no âmbito da
Solução de Consulta COSIT no 50, de 26 de fevereiro de 2015, que dispõe, in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS
–
IOF
EMENTA: OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
11
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de 1999,
art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.
A supracitada Solução de Consulta foi emitida para dirimir dúvida de pessoa jurídica
consulente, tendo por objeto a interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, que trata da incidência do IOF sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, apontando a
decisão exarada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no Acórdão no
3101-001.094 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária, questionando a possibilidade de abertura
pela consulente em favor de suas controladas de “contas-correntes, para fluxo financeiro
bidirecional, independentemente de se considerar aí operação de mútuo, ensejadora da
incidência do IOF, nos termos da decisão supra”.

A interpretação adotada foi no sentido de que “o imposto previsto no art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam entregues ou disponibilizados”.
Ademais, reconhece-se que “ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante, para tanto, a existência de
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas”.
No presente caso, não se verificam vícios ou irregularidades no procedimento fiscal
que ensejou a constituição do crédito tributário ora impugnado. Dessa forma, impõe-se a
manutenção do Auto de Infração.

● Crédito rotativo – base de cálculo aplicável ao caso
Quanto à base de cálculo, o Recorrente sustenta a nulidade do lançamento fiscal
realizado. Alternativamente, pleiteia a correção da base de cálculo, para que seja considerada
apenas o valor efetivamente entregue nas operações de crédito para fins de incidência do IOF.
No que concerne à base de cálculo do IOF sobre operações de crédito, o artigo 7o
do Decreto no 6.306, de 2007, dispõe o seguinte:

Decreto no 6.306, de 2007

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
12
a. quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;

b. quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo
é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um
pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
[...]
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório
dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
[...]
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339,
de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a” do
inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de
2008).

Da análise da norma, extrai-se que a base de cálculo prevista na alínea “a” do inciso
I, do artigo 7o, do Decreto no 6.306/2007, aplica-se às operações em que não esteja definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, como ocorre nas operações de crédito rotativo.
Por outro lado, a base prevista na alínea “b”, do mesmo inciso e artigo, destina-se às operações
em que o valor principal é previamente definido, caracterizando operações de crédito fixo.
Ademais, cumpre destacar que a Instrução Normativa RFB no 907/2009, vigente à
época dos fatos geradores, estabelecia o seguinte:

§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
13
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique definido
o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado
à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento),
acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata
o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento)
ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de
que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subsequente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o mutuário for
pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
(Grifei).

Não havendo qualquer referência a valor principal a ser disponibilizado ao
mutuário, conforme constatado pela Fiscalização e confirmado pela DRJ, não há que se falar em
crédito fixo. Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor principal (crédito rotativo), decorrentes de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
No caso em que o valor principal esteja definido (crédito fixo), a base de cálculo
corresponderá ao valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
Portanto, no presente caso, aplica-se a base de cálculo prevista para operações de crédito
rotativo.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido consignou que “os lançamentos contábeis nas
contas envolvidas, anexas ao processo, são feitos em valores heterogêneos e datas aleatórias, não
sendo possível identificar a existência de qualquer valor principal”.
Por outro lado, sustenta a Recorrente que as operações teriam valor principal
definido e que, inclusive, “as planilhas elaboradas pela Fiscalização contemplam cada um destes
valores”. Contudo, a Recorrente, em suas razões recursais, não apresentou prova cabal do
quantum correspondente à base de cálculo do imposto, limitando-se a atribuir o ônus à
Fiscalização pela elaboração das planilhas que embasaram os relatórios da autuação.
Destaca-se que o ônus da prova é da Recorrente quanto à apresentação dos valores
exatos para fins de base de cálculo do imposto, com vistas a afastar a incidência da norma prevista
na alínea “a”, do inciso I, do artigo 7o, do Decreto no 6.306/2007, o que não foi cumprido.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
14
Dessa forma, não merece prosperar a alegação da Recorrente, pois a estrutura das
operações e ajustes realizados adequa-se à base de cálculo prevista na alínea “a”, do inciso I, do
artigo 7o, do Decreto no 6.306/2007, bem como ao disposto no § 2o do artigo 7o da Instrução
Normativa RFB no 907/2009, não assistindo razão ao contribuinte para a reforma do lançamento.

● Dos juros sobre a multa
No tópico, requer a Recorrente seja afastada a incidência dos juros moratórios
sobre a multa de ofício, sob alegação de que a legislação não autoriza a exigência de juros sobre
multa.
Sobre a multa, ela foi reduzida do patamar de 150% para os 75% aplicáveis para os
casos em que inexistente o dolo. É sobre esse percentual, portanto, que se questiona a incidência
de juros.
Os juros moratórios sobre multa de ofício são cabíveis, porquanto responsáveis por
onerar o atraso injustificado no pagamento do crédito no vencimento estipulado. Nesse sentido,
está o art. 161, caput, do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Não há dúvida de que multa não é tributo, conforme dispõe expressamente o artigo
3o do Código Tributário Nacional (CTN), que define tributo como “toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
Todavia, a coerência interna do CTN evidencia, de forma clara, conforme dispõem
os artigos 113, § 1o, e 139, que a penalidade pecuniária — a qual inclui, evidentemente, a multa
de ofício proporcional — também constitui objeto da obrigação tributária principal, integrando o
conceito de crédito tributário. Assim, essa penalidade está submetida à relação jurídica
estabelecida entre o Fisco e o sujeito passivo, usufruindo de todas as garantias legais, inclusive o
acréscimo de juros moratórios.
Nesse contexto, sendo o artigo 113 do CTN claro ao incorporar à obrigação principal
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e considerando que o artigo 139 do CTN
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
15
estipula que o crédito tributário possui a mesma natureza da obrigação principal, conclui-se que a
penalidade pecuniária compõe o conceito de crédito tributário.
Corroborando esse entendimento, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
decisão proferida em 1o de setembro de 2009, consolidou o entendimento de que o crédito e a
obrigação tributária são compostos pelo tributo devido e pelas penalidades eventualmente
exigíveis.

TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
2. Recurso especial provido.
(Recurso Especial no 1.129.990/PR.
Relatoria:
Ministro Castro Meira).

Também decidiu nesse sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DEPOSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do valor do crédito
tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic. (Acórdão no: 9101-003.225 . Relator: LUIS FLAVIO NETO - 1a TURMA/
1a SEÇÃO/ CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS).
Ora, não se confundem os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, que são
devidos, com a vedação à incidência simultânea de multa moratória e juros moratórios sobre o
mesmo fato gerador.
Assim, sobre o crédito tributário constituído — conceito este que abarca a multa de
ofício fixada em 75% — incidem os juros de mora, calculados à taxa Selic, nos termos da legislação
vigente.
Dessa forma, não assiste razão à recorrente em suas alegações.

● Direitos creditórios (conta 1.2.1.04) e contas a receber (conta 1.2.1.07)

Consta, tanto no relatório fiscal quanto no acórdão ora recorrido, que, ao contrário
do que alega o contribuinte, as operações em questão não configuram compra e venda, mas sim
empréstimo simulado. Tal entendimento se reforça pela ausência de pagamento relativo à conta
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
16
1.2.1.04, bem como pela inércia da recorrente em buscar, judicial ou extrajudicialmente, o
adimplemento do suposto negócio jurídico firmado.
Para apurar a possível simulação, foi inclusive instaurada Representação Fiscal para
Fins Penais, evidenciando a gravidade das irregularidades apontadas.
Em contrapartida, a ora Recorrente, na tentativa de afastar a cobrança do imposto
sobre as operações mencionadas, alega que a fiscalização teria criado uma “presunção não
admitida em lei”, sustentando que a autuação “viola, de todas as formas, o devido processo legal,
suprimindo as garantias mínimas do contribuinte”.
Ressalte-se que tal argumento não encontra amparo nos precedentes consolidados
do CARF acerca do tema:

IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.
EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF,
previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de
incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE DE
PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas de
empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-
corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito
rotativo.
IOF. MÚTUOS PACTUADOS VERBALMENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS.
A utilização de uma rubrica contábil para registrar transferências de recursos entre
empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-
corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de
crédito rotativo. (CARF – Acórdão 3101-002.282, 3a Câmara / 1a turma Ordinária, sessão de
27/03/14). (Grifei)

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que a real intenção da
Recorrente, ao estruturar as operações apontadas, foi a de viabilizar repasses de recursos
financeiros com características típicas de operações de crédito, equivalentes a mútuo. Tais
operações, embora travestidas sob diferentes naturezas contratuais ou contábeis, revelam, na
substância, o empréstimo de valores com expectativa de retorno futuro, configurando o fato
gerador do IOF, nos termos do art. 13 da Lei no 9.779/1999.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.733 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723400/2017-13
17
Assim, correta a conclusão da fiscalização ao reconhecer a incidência do IOF sobre
as referidas operações, afastando as alegações meramente formais da Recorrente.
Conclusão:
Por todo o acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 372
DF CARF MF
Original